Tribunal: TCU
Processo: 011.710/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Celio Coelho pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Celio Coelho, negando-lhe o registro; 9.2. autorizar a manutenção do pagamento da parcela manutenção da GDAR, sob a forma de VPNI, nos proventos do interessado, tendo em vista que há decisão judicial - de caráter liminar - assegurando sua manutenção; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.3.1. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente da GDAR, sob a forma de VPNI no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, exclua, imediatamente, essa rubrica dos vencimentos do Sr. Celio Coelho e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.2. caso as decisões judiciais definitivas no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região sejam desfavoráveis ao pagamento da parcela impugnada, emita novo ato de aposentadoria do Sr. Celio Coelho, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Celio Coelho, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.